Tribunal: STJ
Processo: 5073323-30.2023.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228154 - SC (2025/0299602-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS
AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA
ADVOGADA
: MARIANA CAPPELIN CHAVES DO AMARAL - SP301967A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: feb0d756-b0d9-4d57-a599-f3f59a1d887f

RECURSO ESPECIAL No 2228154 - SC (2025/0299602-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS
AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA
ADVOGADA
: MARIANA CAPPELIN CHAVES DO AMARAL - SP301967A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII, fundamentado, exclusivamente,
na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SC.

.
Recurso especial interposto em: 11/12/2024

.
Concluso ao gabinete em: 22/8/2025
de busca e apreensão, ajuizada pela recorrente em desfavor de
Ação:
RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA.
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para a)
Sentença:
reconhecer a mora da parte ré e consolidar nas mãos da autora a posse plena e
exclusiva sobre o veículo descrito na inicial, para todos os efeitos legais
confirmando a liminar deferida; e b) determinar que o preço da venda do veículo
Documento eletrônico VDA50160741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:02
Código de Controle do Documento: 4ca9842f-e18b-4784-b68f-a92bd42e6064

seja aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser
entregue ao réu o saldo apurado, se houver, cuja prestação de contas dever se dar
em ação autônoma; e julgou parcialmente procedentes os pedidos
reconvencionais, para a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil em relação ao contrato impugnado nos
autos, salvo se as taxas praticadas pela ré forem mais benéficas para a parte
autora; b)condenar a parte ré na repetição simples de eventual indébito ou
compensação, desde que verificado pagamento a maior, a ser apurado por simples
cálculo aritmético.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
recorrido, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO PRINCIPAL, PARA CONSOLIDAR A PROPRIEDADE E A POSSE DO VEÍCULO NAS
MÃOS DA INSTITUIÇÃO AUTORA, E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
REVISIONAL FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO PELO RÉU, PARA DECLARAR A
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DETERMINAR A
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. INSURGÊNCIAS
DE AMBAS AS PARTES.

TESES RECURSAIS QUE SE CONFUNDEM A JUSTIFICAR A ANÁLISE CONJUNTA DOS
RECLAMOS.

JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES EXPRESSOS QUE FICAM MUITO ACIMA DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. N. 1.061.530/RS,
JULGADO NO SISTEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO ESTABELECIDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL QUE SERVE COMO
REFERÊNCIA, NÃO COMO MEDIDA LIMITADORA PARA FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. NECESSÁRIA ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA CASO,
OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE
EXCESSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO ACERTADA.

TARIFA DE CADASTRO. EXPRESSA PACTUAÇÃO. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973.
RECURSO ESPECIAL N. 1.255.573/RS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.

"Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço
de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp. n.
1.255.573/RS, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28-8-2013).

Documento eletrônico VDA50160741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:02
Código de Controle do Documento: 4ca9842f-e18b-4784-b68f-a92bd42e6064

AVENTADA ILEGALIDADE DA REPETIÇÃO PELO BANCO RÉU, ENQUANTO A PARTE
AUTORA PRETENDE A RESPECTIVA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
PLENAMENTE VIÁVEL, PORQUANTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE
ABUSIVIDADES NAS CLÁUSULAS CONTRATADAS.

PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SUBSISTÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DA ORIENTAÇÃO N. 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS, A RESULTAR NA DITA DESCARACTERIZAÇÃO. DECISÃO
ALTERADA NO PONTO. DESFECHO QUE REFLETE NA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
FORMULADO NA INICIAL DE BUSCA E APREENSÃO, A REDUNDAR NA CONDENAÇÃO
DA PARTE AUTORA À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO EM GARANTIA OU,
NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE, DO VALOR EQUIVALENTE, CONFORME TABELA FIPE
DA ÉPOCA DA APREENSÃO, BEM COMO A PAGAR A MULTA PREVISTA NO ART. 3o, §
6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1o E 11o DO ARTIGO
85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO ANTE O
DESPROVIMENTO DO RECLAMO DO BANCO AUTOR. PRECEDENTES.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
Recurso especial:
1.026, § 2o, do CPC e 2o, 3o, 4o, 8o e 9o da Lei 4.595/64.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, a
legalidade dos juros remuneratórios estipulados no contrato.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, Terceira Turma, DJe de
e EDcl
2/2/2018
no AgInt no REsp 1.281.316/MT, Quarta Turma, DJe de
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal estadual, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre a
Documento eletrônico VDA50160741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:02
Código de Controle do Documento: 4ca9842f-e18b-4784-b68f-a92bd42e6064

questão acerca da tipificação/natureza dos juros remuneratórios contratados, os
quais são de empréstimo pessoal, e não de aquisição de veículos.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o TJ/SC não analisou tal
argumento apresentado pela parte recorrente, em que pese tenha sido
devidamente suscitado nas contrarrazões ao recurso de apelação e nos embargos
de declaração opostos pela referida parte.
Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recusando-se o Tribunal
a se manifestar sobre a questão federal,
a quo
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao art. 1.022 do CPC, a fim de anular o
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido: REsp 769.831/SP, DJe 27.11.2009; e REsp 242.128/SP, DJ 18.09.2000.
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento
fático da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito
do recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/SC, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos
nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA50160741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 21:52:02
Código de Controle do Documento: 4ca9842f-e18b-4784-b68f-a92bd42e6064

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.154 / SC
Número Registro: 2025/0299602-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50733233020238240930
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
GLAUCIA MARIANE CORRÊA - SC034000
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
SERGIO SCHULZE - MS019361A
SANDRA MARIZA RATHUNDE - SC025462
PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - SC053351
RECORRIDO
: RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA
ADVOGADA
: MARIANA CAPPELIN CHAVES DO AMARAL - SP301967A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: cc2228b8-f130-45eb-beff-c0528f0d722c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: cc2228b8-f130-45eb-beff-c0528f0d722c